Tribunal: TJSP
Processo: 1518455-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Recursos defensivos – Nulidades não evidenciadas – Preliminares rejeitadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria penal – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Roubo duplamente

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Recursos defensivos – Nulidades não evidenciadas – Preliminares rejeitadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria penal – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Roubo duplamente circunstanciado – Apelo ministerial – Reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo – Impossibilidade, ante a inconsistência, apenas nesse ponto, dos depoimentos das testemunhas de acusação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante/apelado THIAGO HENRIQUE SANTOS
PENTEADO, são apelados/apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO e CLEBER DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram
as preliminares suscitadas e NEGARAM PROVIMENTO aos apelos do
Ministério Público e defensivos, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
Sustentou oralmente dr. Rogério Costa Teixeira Silva.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 2/24
Voto:
24301 CFF/Ce
Apelação:
1518455-70.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
28a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes/Apelados:
Ministério Público
Cleber de Oliveira Santos
Thiago Henrique Santos Penteado
Roubo circunstanciado
Apelação
Recursos
defensivos
Nulidades não evidenciadas

Preliminares rejeitadas
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento do crime

Absolvição Impossibilidade Dosimetria penal
Penas
motivadamente
dosadas, necessárias e
suficientes para reprovação e prevenção do delito
Sentença mantida Recursos desprovidos.
Roubo
duplamente
circunstanciado

Apelo
ministerial
Reconhecimento da majorante do
emprego de arma de fogo Impossibilidade, ante a
inconsistência, apenas nesse ponto, dos depoimentos
das
testemunhas
de
acusação

Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que, por incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, Cleber de Oliveira Santos foi condenado ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, com pagamento de 13 (treze) dias-multa
mínimos, e Thiago Henrique Santos Penteado à pena de 06 (seis) anos, 02
(dois) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, com
pagamento de 14 (catorze) dias-multa mínimos (fls. 232/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 3/24
Apelam as partes.
O Ministério Público recorre em busca
do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo (fls.
246/248).
Cleber busca a absolvição, sob a tese de
fragilidade de provas, aduzindo, ainda, inobservância as formalidades
quanto ao reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, pugna pelo
estabelecimento de regime prisional mais ameno, e aplicação da detração
penal (fls. 300/309).
Thiago,
por
sua
vez,
sustenta,
preliminarmente, nulidades processuais por falha no procedimento de
reconhecimento pessoal, pois não atendido os protocolos do artigo 226,
do Código de Processo Penal, e por cerceamento de defesa, à vista do
indeferimento de duas perguntas relevantes ao ofendido. Meritoriamente,
pugna pela absolvição por falta de provas para a condenação.
Subsidiariamente, pede a eleição de regime semiaberto (fls. 344/364).
Os recursos foram contrariados (fls.
296/299, 311/321, 324/336, e 370/379), contando os autos com parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento dos reclamos
defensivos e provimento do apelo ministerial (fls. 398/425).
A ilustre Defesa do recorrente Thiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 4/24
opôs-se ao julgamento virtual (fls. 387).
É o relatório.
Preliminarmente,
inexiste
qualquer
mácula processual a ser reconhecida.
No caso dos autos, o reconhecimento
pessoal dos réus foi ratificado pela vítima em Juízo, sob o crivo do
contraditório, mais uma vez com convicta segurança.
Saliente-se, a propósito, que eventual
inobservância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal,
acenada nas razões recursais defensivas, não sugere nulidade, pois tal
regra jurídica tem valia pela recomendação de observância de
formalidades,
visando
possibilitar
maior
eficácia
(certeza)
no
procedimento de reconhecimento.
E tanto assim o é que a norma registra a
expressão “se possível”; por isso, a jurisprudência pacificou-se no sentido
de que o reconhecimento, feito com segurança, tem o valor probatório,
independentemente da não realização do procedimento recomendado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 5/24
“(...) 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a
possibilidade de reconhecimento do acusado por meio
fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das
formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo
Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia
do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio
idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. No caso
em exame, os acusados foram apontados pelos ofendidos
dentre
inúmeras
outras
fotografias
mostradas
pela
autoridade policial, nos termos do art. 226, II, que prevê que
"a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la", ausente qualquer
constrangimento ilegal. 5. Writ não conhecido.” (STJ, 5a
Turma, HC 495.055/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ
18.06.2019)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. (...) 1. Nos termos da jurisprudência consolidada
nesta Corte Superior, o art. 226 do Código de Processo Penal -
CPP, quando não observado, por si só, não induz à nulidade
da prova produzida. Tal norma tem caráter de orientação às
autoridades que devem velar pelo não induzimento das
testemunhas, contudo, a diligência pode ser adaptada às
circunstâncias do caso concreto. (...)” (STJ, 5a Turma, AgRg no
HC 371.863/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJ 06.12.2018).
“Em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à
forma, de molde a sobrepô-la ao próprio conteúdo. Nem por
outras razões utilizou-se a Lei Processual (art. 226, II) da
expressão 'se possível' (se possível, quem deva ser
reconhecido haverá que ser colocado lado a lado de pessoas
outras, fisionomicamente assemelhadas), a arredar a ideia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 6/24
de obrigatoriedade. Vale dizer, essa formalidade legal pode,
conforme a hipótese, vir a ser dispensada” (Apelação no
1417667/1, 5a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, Rel. Luiz
Ambra, DJ 16.02.2004, RT 730/585).
Registre-se,
por
oportuno,
que
o
apelante Thiago foi reconhecido e detido pelo ofendido logo após o roubo,
e o corréu Cleber, logo em seguida, na Santa Casa, circunstâncias
consolidadas pela confirmação da identificação, por parte da vítima
Álvaro, por ocasião da audiência judicial. Não se vislumbrando, portanto,
qualquer ilegalidade ou dúvida quanto à autoria delitiva.
Ademais
disso,
ao
contrário
do
sustentado em suas razões recursais defensivas, a nobre sentenciante,
tanto verbalmente, durante a audiência (via streaming), quanto ao
proferir a respeitável sentença condenatória, repeliu eventual arguição de
nulidade a esse respeito.
Confira-se:
“(...) O artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece a faculdade do magistrado quanto ao enfileiramento
de pessoas no momento do reconhecimento pessoal dos réus. Não
se trata de obrigação e depende de avaliação objetiva de
possibilidade. Neste fórum criminal da Barra Funda, como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 7/24
exaustivamente já ressaltei, a providência, abala a segurança no
recinto,
constrange
aqueles
que
são
escolhidos
para
enfileiramento, desorganiza o ritmo de trabalho e não traz
qualquer resultado - ao revés, atrapalha.
Aliás, os guardas civis metropolitanos estavam no
interior da sala de audiências, porque a vítima e as testemunhas
são guardas civis metropolitanos e agentes de segurança do
metrô e prestaram declarações e depoimentos na presença deles
o que torna prescindível e inócua a providência. Foram
reconhecidos, sem rebuços, com descrição de suas ações.
No que diz respeito à sala reservada ao agente de
segurança do metrô, não há dispositivo legal que exija a
separação das testemunhas por suas aptidões profissionais.” (fls.
234)
Do mesmo modo, não socorre ao réu
Thiago a tese de nulidade decorrente de ofensa aos princípios do
contraditório e ampla defesa.
A necessidade de produção probatória
fica vinculada ao prudente arbítrio do Julgador, dentro de um critério de
conveniência e oportunidade, sem implicar, com isso, em cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 8/24
defesa.
O entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça também é nesse sentido:
“1. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma
fundamentada,
da
produção
de
provas
que
julgar
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua
imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. Em mais de uma
oportunidade o magistrado responsável pelo feito indeferiu,
motivadamente, pedidos defensivos para que fosse realizada
perícia para constatar as distâncias percorridas nos locais
onde ocorreram os fatos, horários e tempo gasto para o seu
percurso, tanto de carro como a pé, para que laudo pericial
elaborado pela defesa fosse homologado e juntado aos autos,
bem como para que testemunhas não arroladas na defesa
prévia fossem ouvidas, consignando que os mapas juntados
aos autos permitiram precisar os dados pretendidos, não
sendo cabível a determinação de produção de novas provas
ou diligências pela polícia civil, além do que não existiria
previsão legal para homologação de exame pericial
confeccionado pela defesa, tendo o pleito de oitiva de
testemunhas sido formulado a destempo, visando apenas a
tumultuar o andamento do processo, cuja instrução já estava
encerrada.
3.
Ao
proferir
sentença
condenatória,
examinando todo o acervo probatório produzido, o Juízo de
origem reiterou o intuito protelatório das provas requeridas,
destacando, ainda, que elas não teriam o condão de
comprovar as assertivas da defesa, que estaria sustentando
tese nova, completamente divorciada das próprias alegações
do réu, quando interrogado em juízo. 4. Ordem denegada.”
(STJ, 5a Turma, HC no 137.858/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
08.04.2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 9/24
Nesse ponto, o ilustre Procurador-Geral
de Justiça observou que, “...Do mesmo modo, não comporta
acolhimento a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento
abusivo de perguntas. Com efeito, ao Juiz é deferida a direção do
processo, pautado-se, dentre outros, no princípio da imparcialidade e
do livre convencimento motivado. O art. 212 do CPP confere poderes
ao magistrado para que esse possa inadmitir perguntas direcionadas
às testemunhas que não tiverem relação com a causa ou importarem
em repetição de outra já respondida. In casu, verifica-se que a
Meritíssima Juíza de Direito, ao indeferir as perguntas formuladas
pela defesa e direcionadas à vítima, o fez por entender que o
questionamento era impertinente para o caso, ou porque já havia sido
respondido anteriormente, não causando qualquer prejuízo à defesa.”
(fls. 403/404)
Assim, não é possível extrair ilação de
que as pretendidas indagações, por si só, teriam o condão de ilidir o
conjunto probatório, alterando o resultado do julgamento.
Deste
modo,
tem-se
que,
não
demonstrado ou constatado eventual prejuízo ao recorrente, impossível o
reconhecimento da nulidade alvitrada, diante da indissociável aplicação
da máxima pas de nullité sans grief.
Rechaçada
as
preliminares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 10/24
considerando prejudicado a nulidade acerca do emprego de arma de fogo,
em virtude do desfecho do recurso ministerial, passa-se à análise do
mérito.
Pois bem.
A acusação é a de que, nas condições de
tempo e lugar descritas na exordial, os réus, agindo em concurso e
unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o aparelho celular da marca Samsung, modelo
Galaxy J8, pertencente ao ofendido Álvaro José de Oliveira Júnior.
Segundo restou apurado, Álvaro é
guarda civil metropolitano e trafegava, sem uniforme, com seu veículo
pelo local dos fatos, quando parou em razão do tráfego intenso,
oportunidade em que os réus o abordaram, tendo Cleber anunciado o
assalto apontando uma arma de fogo tipo revólver. Ato contínuo, ele
colocou sua mão no interior do veículo, subtraindo o aparelho celular que
estava no painel, repassando-o imediatamente a Thiago.
Quando os assaltantes se afastavam,
Álvaro sacou sua arma e anunciou ser policial, ordenando que ambos se
rendessem. Todavia, Cleber apontou a arma em sua direção, efetuando
um ou dois disparos, momento em que a vítima revidou a injusta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 11/24
agressão, desfechando dois ou três tiros contra o réu, que, mesmo ferido,
conseguiu se evadir do local, logrando a vítima deter apenas o corréu
Thiago e recuperar o celular.
Narra ainda a exordial que, a vítima
ligou para a Guarda Civil Metropolitana e pediu apoio, comparecendo ao
local guardas municipais, os quais recolheram Thiago. Instantes após,
compareceu ao local um agente de segurança da estação de metrô
Anhangabaú, que fica próxima ao local dos fatos, informando que uma
pessoa baleada havia pedido socorro na estação, sendo conduzida à Santa
Casa.
O ofendido e os guardas municipais se
dirigiram à Santa Casa, onde ele reconheceu o acusado Cleber, sem
sombra de dúvidas, como sendo o roubador que havia disparado a arma
de fogo em sua direção.
Por fim, consta que a arma usada pelo
sentenciado Cleber não foi localizada.
A materialidade é incontroversa e a
autoria, do mesmo modo, recai com segurança, sobre os réus.
Perante a autoridade policial, Thiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 12/24
negou a imputação, enquanto Cleber preferiu não se manifestar (fls. 08 e
09).
Em Juízo, negaram o roubo duplamente
circunstanciado (depoimentos colhidos via streaming).
Nada obstante, a prova colhida sob o
crivo do contraditório edificou-se em desfavor dos sentenciados e restou
precisamente estratificada na respeitável sentença, destacando-se os
seguintes termos:
“(...)
Em interrogatório judicial, o réu THIAGO HENRIQUE
negou a prática do delito. Disse que, na data dos atos, encontrou
sua mãe mais cedo e estava na posse de currículos para entregar,
nas proximidades do Terminal Bandeira e viu quando indivíduos
atravessaram a rua e se instalaram na que divide os sentidos
Anhangabaú e Avenida 23 de Maio. Notou movimentação
estranha, acrescentando que se trata de local conhecidamente
perigoso, e, então, ouviu disparos e percebeu muitas pessoas que,
do ponto de ônibus, correram na direção do metrô. Foi abordado
por guarda civil metropolitano, que informou tratar-se de
abordagem de rotina, e, então, segurança do metrô veio em sua
direção, indicando-o como um dos roubadores. Acrescentou que
estava distante cerca de 50 metros do local em que houve o roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 13/24
e os seguranças do metrô o apresentaram à vítima, após
atingirem-no com chutes, e, de pronto, disse não saber do que se
tratava. Apenas estava na posse de seu próprio celular, Moto X.
Negou, ainda, conhecer o réu CLEBER, afirmando que percebeu
sua movimentação com outro rapaz, bem como antecedentes
criminais, anotando, entretanto, que, quando menor de idade,
passou pela Fundação Casa. Como atividade laboral, disse ser
editor de vídeo e assistente de produção, ainda que estivesse
desempregado à data do ocorrido. Possui residência fixa e mora
com sua mãe.
De seu turno, o réu CLEBER, em interrogatório judicial,
também negou a prática do delito. Afirmou que estava com outro
rapaz, ambos sem arma de fogo, na Estação Anhangabaú, com
intenção de se dirigir à comunidade de Itaquera, quando viu a
vítima com celular na mão e um indivíduo puxando o seu
aparelho de telefone celular. Afirmou trabalhar com músicas, no
centro da cidade, e estava na posse de seus CD ́s, desde 14h00,
quando encontrou referido jovem. Conhecia do réu THIAGO, que
praticou o delito, de redes sociais, afirmando que, ao olhar para a
vítima, ela sacou a arma de fogo e atirou em seu braço; foram
mais de cinco disparos, na estação do metrô, em sua direção, e,
então ligou para a sua esposa, informando que havia sido
baleado, e, na plataforma, apagou e foi socorrido. Anotou
antecedentes criminais por furto e roubo, disse trabalhar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 14/24
músicas, podendo ser contratado por rede social e residir com a
esposa e cinco filhos, e, de sua última passagem pela polícia,
afirmou que dois filhos seus foram entregues ao Conselho
Tutelar.
Não convencem as negativas apresentadas pelos réus,
devendo ser colocado em relevo, ademais, que o réu CLEBER
delatou o réu THIAGO, o que fragiliza, ainda mais, suas
deslocadas versões.
A vítima Álvaro José de Oliveira Júnior, guarda civil
metropolitano, após reconhecer os réus, sem rebuços, como
autores do delito, afirmou que se encontrava no seu veículo, na
Avenida 23 de Maio e, devido ao trânsito, estava parado próximo
ao Terminal Bandeira, com as janelas abertas, quando os dois o
abordaram, violentamente; o réu CLEBER colocou, praticamente,
o corpo inteiro no interior do carro, empunhando arma de fogo, e
subtraiu seu aparelho celular. Quando estavam se afastando,
prosseguiu, o declarante se identificou aos réus, e, então, o réu
CLEBER esboçou reação e ele revidou, e, na sequência, a dupla
saiu correndo. Conseguiu deter o réu THIAGO, com auxílio de mais
duas pessoas, e, no bolso dele, foi encontrado seu celular,
recuperado, e mais outros dois aparelhos, anteriormente
subtraídos. O réu CLEBER deu entrada no hospital, após ser
socorrido por pessoas no metrô. A arma de fogo estava na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 15/24
do réu CLEBER, que reconheceu, posteriormente, no hospital.
Pediu ajuda à Guarda Civil Metropolitana assim que teve seu
pertencente roubado, após receber auxílio de indivíduo que parou
seu carro e emprestou seu celular. Não se recorda das roupas do
réu THIAGO. No momento do crime, não estava em companhia dos
demais guardas civis metropolitanos e não presenciou o
interrogatório do réu THIAGO. Soube que o réu CLEBER dispensou
a arma, o que, entretanto, não viu. Muitas pessoas transitam
aquela região, e, mesmo realizada a vistoria, nenhuma arma foi
encontrada.
A vítima, pessoa idônea, prestou declarações seguras,
não se vislumbrando intenção de falsa incriminação de pessoa
sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem
elemento idôneo de prova; as palavras da vítima, em delitos
patrimoniais, são de fundamental importância, porque voltadas
à identificação de responsáveis e recuperação de pertences.
(...)
A testemunha Ulisses Carlos Ferreira, guarda civil
metropolitano, afirmou que recebeu a notícia do crime, via rádio,
sobre roubo cometido contra outro guarda civil, que, no local dos
fatos, havia detido um dos agentes, e, informou ter disparado
contra o outro agente, que estava armado e havia fugido. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 16/24
celular subtraído estava com o réu detido e os seguranças da
estação do metrô informaram que haviam encaminhado
indivíduo baleado à Santa Casa, onde o segundo roubador foi
reconhecido pela vítima, para onde se dirigiu em viatura.
Reconheceu os réus em sala de audiências, identificando-os como
os roubadores, afirmando que o réu THIAGO estava detido pela
vítima quando chegou ao local dos fatos e o réu CLEBER se trata
da pessoa baleada e conduzida ao hospital. Com relação à arma
de fogo, disse que não foi recuperada, e, segundo relato dos
seguranças do metrô, foi dispensada pelo réu baleado, mas, feita
a varredura no local, nada foi encontrado, salientando que a
Estação de metrô Anhangabaú é muito movimentada. Não tem
conhecimento se o Delegado de Polícia chegou a solicitar a
presença dos agentes do metrô para confirmação das
informações expostas em juízo, e, tampouco sabe se houve perícia
no local, não tendo acesso a tal tipo de informação.
No mesmo sentido o depoimento da testemunha Júlio
César Alves Júnior, também guarda civil metropolitano.
Acrescentou que uma semana após o roubo, foi solicitado para o
transporte do réu CLEBER da Santa Casa ao Distrito Policial.
Quanto à arma de fogo, disse que viaturas da GCM notaram
quando o réu CLEBER dispensou a arma de fogo. Não foram
realizadas varreduras pela Guarda Civil, pois tal fato não se
insere nas atividades de sua competência, e não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 17/24
conhecimento sobre isolamento do local e/ou perícia pela Polícia
Científica. Negou conhecer os réus antes da ocorrência e disse que
colocou algemas no réu THIAGO, que já se encontrava detido pela
vítima, finalizou.” (fls. 235/237).
Destarte, irrefutável a imputação do
delito aos réus apelantes, inexistindo dúvidas acerca do acerto do desate
condenatório,
eis
que
suficientemente
infirmada
tanto
pelo
reconhecimento seguro dos assaltantes, quanto pelo conjunto probante
amealhado aos autos.
Como visto, o ofendido, em ambas fases
da persecução penal, reconheceu seguramente os acusados e narrou toda
dinâmica fática, ratificando que foi abordado por eles quando estava
parado no trânsito, sendo que Cleber, com parte de seu corpo, invadiu seu
carro pela janela e, anunciando o roubo, pegou seu aparelho celular de
dentro do veículo, evadindo-se, os dois, logo após a subtração. Ao se
distanciarem de seu automóvel, anunciou que era policial e o acusado
Cleber esboçou reação, ocasião em que disparou contra ele, que ficou
ferido, mas ainda assim seguiu correndo em fuga. Cleber seguiu sentido
estação do metrô, porém foi detido e socorrido por seguranças
metroviários. Esclareceu ainda que, quando se evadiram, os assaltantes
correram em sentidos opostos, optando por deter o apelante Thiago, pois
a abordagem seria mais fácil, considerando que transeuntes ficaram na
frente dele, dificultando que fugisse do local. O aparelho celular subtraído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 18/24
estava no bolso da calça de Thiago (fls. 06/07, e via streaming).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade
a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente
com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o
'modus
operandi'
utilizado
pelo
agente,
possui
preponderância e autoriza a condenação” (RJDTACRIM
26/172)
Por conseguinte, ao revés do sustentado
defensivamente, Álvaro reconheceu os sentenciados com segurança, e
detalhou a ação de cada um na empreitada criminosa, inexistindo dúvidas
acerca da versão apresentada de forma coerente pelo ofendido.
Outrossim, os agentes públicos Ulisses
Carlos Ferreira e Júlio César Alves Júnior reconheceram os réus, Thiago
como sendo o indivíduo detido pela vítima, e Cleber como o assaltante
baleado, o qual fugiu do local dos fatos e, posteriormente, encaminhado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 19/24
Santa Casa pelos seguranças da estação do metrô, onde Álvaro o
reconheceu.
Ulisses Carlos e Júlio César ratificaram
seus depoimentos primitivos e confirmaram que, após informados acerca
do roubo contra outro guarda civil, seguiram em diligência. No local, o
ofendido já havia detido um dos assaltantes, o apelante Thiago, e
informou que o outro, Cleber, conseguiu fugir. Narraram, ainda, que a
vítima recuperou seu aparelho celular com o corréu Thiago (fls. 03/04,
05, e via streaming).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra do agente policial e a regra é de que agem nos termos e limites
legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 20/24
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Por oportuno, vale destacar que, em que
pese o esforço da combativa defesa, eventuais dissensões nos
depoimentos primitivos com aqueles colhidos em Juízo pela vítima, ou
nas declarações dos guardas, não têm o condão de infirmar ou desnaturar
a imputação, notadamente porque as alegadas dessemelhanças, apenas
em aspectos secundários, não atingiram parte substancial da narrativa,
porquanto coincidentes em sua essência primária (roubo de objeto
pessoal, recuperado com a imediata detenção de um dos assaltantes).
Sobreleva
destacar
ainda
que,
conquanto se alegue que os guardas civis são colegas de farda do
ofendido, não existe nos autos nenhum elemento indicando que referidos
agentes públicos teriam algum motivo plausível para acusar os réus
injustamente.
De outro tanto, de participação de
menor importância não se cogita, pois, latente o conluio, a divisão de
tarefas e a interação entre os criminosos durante toda a execução, tendo
um réu aderido à conduta do outro, não havendo falar que a contribuição
questionada foi de pouco relevo para a consumação da infração penal.
Nesse
ponto,
observou-se
monocraticamente que, “...os réus se uniram em vontades conscientes
para a prática do delito, não importando qual deles se apossou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 21/24
aparelho de telefone da vítima, à vista da teoria unitária adotada pelo
Código Penal.” (fls. 238)
Não
fosse
o
bastante,
tem-se
a
localização da res furtiva com o apelante Thiago e, sabe-se que, em tema
de infrações patrimoniais, a retenção da coisa subtraída encerra
presunção da autoria delitiva, cabendo ao possuidor a apresentação de
justificativa séria e convincente, o que não se viu na hipótese em testilha.
Com efeito, cabia aos réus comprovar
suas alegações, ônus do qual não se desincumbiram, sendo certo que a
mera afirmação, desacompanhada de qualquer vestígio de prova não tem
o condão de afastar sua responsabilização penal [Thiago disse que estava
entregando currículos nas proximidades do Terminal Bandeira Cleber
narrou que estava acompanhado de outra pessoa, e a caminho de
Itaquera].
Nesse contexto fático, a condenação dos
réus era mesmo de rigor.
No
mais,
respeitada
as
razões
ministeriais, não é caso de reconhecimento da causa de aumento do
emprego de arma de fogo.
Pois,
embora
não
se
descarte
a
possibilidade de os réus estarem armados, além de ser prescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 22/24
apreensão e peritagem do armamento (STF, 1a Turma, HC no 108225/MG,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.09.2014 e STJ, 5a Turma, HC no
155.712/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2014), nesse ponto, a
prova não se fortaleceu seguramente, uma vez que, o guarda civil Ulisses
Carlos relatou que os agentes metroviários reportaram presenciar o
momento do descarte, mas, feita a varredura, nada encontraram,
enquanto o agente Júlio César narrou que, das viaturas da guarda civil
metropolitana foi vista a dispensa, porém não foram realizadas
varreduras no local.
Passa-se, pois, às reprimendas.
As
penas
basilares
partiram
dos
mínimos e, na etapa intermediária, a agravante da condenação penal
definitiva, apenas em relação ao corréu Cleber, deu ensejo ao acréscimo
de 1/6.
Na
derradeira
fase,
mantém-se
o
acréscimo de 1/3, pela incidência da circunstância do concurso de
agentes.
Desse modo, as penas alcançaram,
definitivamente, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com
pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos, ao apelante Thiago; e 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de
14 (catorze) dias-multa menores, ao recorrente Cleber.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 23/24
O
regime
prisional
fechado
não
comporta modificação, pois é o que mais se coaduna à espécie, na medida
em que, além de ser o réu Cleber reincidente, “tratando-se de crime de
roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado,
mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência
de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias
do delito que, no caso, vem causando grande comoção social” (Julio
Fabbrini Mirabete, in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 11a edição, 2008, pág.
326).
Nesse sentido:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando tratar-se
de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que insistem em
praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao clamor
público e personalidade distorcida” (Apelação no 753.603/03,
12a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, Rel. Afonso Faro, DJ
21.09.1992, RTJTacrim-16/141)
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semiaberto, pois trata-se
de infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-
a em pânico permanente, causando traumas profundos em
suas vítimas” (Apelação no 495.131-1, 1a Câmara do Tribunal
de Alçada Criminal, Rel. Silva Rico, DJ 26.11.1987, JTacrim-
94/334)
No mesmo sentido: TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 1001115-69.2009.8.26.0278, Rel. Des.
Geraldo
Wohlers,
DJ
22.11.2019;
Apelação
Criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1518455-70.2019.8.26.0228 - lauda 24/24
0026754-38.2015.8.26.0071, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ 25.10.2018;
Apelação
Criminal
no
1505190-98.2019.8.26.0228,
Rel. Mauricio
Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 05.03.2020.
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa às Súmulas nos 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou
à Súmula no 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos
concretos e as circunstâncias delitivas desfavoráveis, devidamente
extraídas dos autos e acima listadas, demonstram não ser recomendável
que, no presente caso, opte-se por modalidade prisional mais branda,
sobretudo para não se provocar afrouxamento descomedido e intolerável
estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma
ilusória e indesejada impunidade.
Ante o exposto, rejeito as preliminares
suscitadas e NEGO PROVIMENTO aos apelos do Ministério Público e
defensivos, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)